Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719089-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTHE PRATES BARROSO AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ICATU SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUTHE PRATES BARROSO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BRB ADMINISTRADORA E CORRETORIA DE SEGUROS S/A e ICATU SEGUROS S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 193618676, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) há 21 anos fez adesão ao contrato de seguro de vida com a ICATU Seguros, cujo estipulante é o BRB Seguros e o beneficiário é seu único neto; 2) em novembro de 2023 foi surpreendida com a decisão da seguradora sobre o cancelamento da apólice; 3) a ruptura abrupta do seguro de vida contratado há mais de 20 anos ofende os princípios da boa fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam as relações de consumo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o seguro de vida seja restabelecido nas mesmas condições, mediante o depósito das parcelas em juízo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 58962647/49). A tutela antecipada recursal foi deferida para determinar que as agravadas restabeleçam o plano de seguro de vida da autora/agravante, nas mesmas condições contratadas, no prazo de 48 horas a partir da intimação, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Fica autorizado o depósito das parcelas mensais em juízo (ID 59105437). A agravada informa o cumprimento da obrigação de fazer e esclarece que o Certificado Individual apresentado pela seguradora possui todas as características, datas, coberturas e beneficiários garantidos pelo contrato de seguro que a agravante faz parte, respeitando sobretudo as mesmas condições anteriormente pactuadas (ID 63449837). INTIMEM-SE a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a petição e os documentos juntados pela agravada (ID 62778990/116). Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator